Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-87.2018.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003530-87.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CEVAL CENTRO OESTE SA - CNPJ: 24.959.199/0001-48 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), NAYARA PESSOA DA SILVA - CPF: 067.280.989-33 (EMBARGADO), ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES - CPF: 209.251.071-15 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), NALDICE CECHETT - CPF: 021.961.969-75 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PESSOA DA SILVA - CPF: 056.386.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AFRONTA AO ARTIGO 10 DO CPC – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS –
RECURSO REJEITADO
.

De acordo com o STJ,
“não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.”
(AgInt no AREsp 1804758/PR). Na hipótese, o Recurso de Apelação foi desprovido e a sentença mantida, em virtude do que dispõe o

Verbete Sumular 195 do STJ, segundo o qual,
“em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003530-87.2018.8.11.0005

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Bunge Alimentos S.A.
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso e afronta ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), porque manteve a sentença com fundamento não debatido nos autos.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 6 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021